Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718067-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS REQUERIDO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) DECISÃO DETERMINADO O ARQUIVAMENTO Na decisão monocrática de ID 58781330, indeferi o pedido de antecipação de tutela à apelação interposta. As partes foram devidamente intimadas. Assim, translade-se cópia da decisão de ID 58781330 para os autos da Apelação Cível no 0709265-73.2024.8.07.0001. Cumpridas as providências, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator